Tribunal: TJES
Processo: 0000397-11.2022.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000397-11.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE AMORIM VIANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 129, § 13, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/06
– ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIDA
– DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades em que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. Além disso, não há que se falar que as ameaças teriam sido proferidas em ocasião em que o apelante estaria em estado de nervosismo, uma vez que, conforme relatado pela vítima, as ameaças perpetradas pelo apelante eram constantes, o que evidencia que a sua conduta extrapolou momento de nervosismo. 2. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Já tendo o magistrado fixado a pena basilar no mínimo legal previsto para o crime de roubo, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de redução da pena-base aplicada. 3. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000397-11.2022.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE AMORIM VIANA
Advogado(s) do reclamante: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
WELLINGTON DE AMORIM VIANA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
Vara
Única da Comarca de Atílio Vivacqua
,

às

fls.
86/
89

dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
7914951
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...] no dia 23 de outubro de 2022, por volta das l2h20min, na Av. Carolina Fraga, nº l08, bairro Vita Reis, nesta comarca, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua genitora e vítima Noemia Soares de Amorim Viana, além de ameaçar-lhe causar mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que os policiais militares foram acionamos no bairro Vila Reis para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local fizeram contato com a senhora Noemia Soares, idosa com 80 (oitenta) anos de idade, que relatou que seu filho é dependente químico de álcool e drogas.

Na data dos fatos, o denunciado e sua mãe discutiram, pois a vítima queria dar comida ao acusado já que o mesmo estava há cinco dias sem comer, pois somente bebia e usava drogas. Durante a discussão, Wellington avançou sobre a vítima, jogando a panela de comida quente em seu rosto.

Ato contínuo, Wellington pegou uma muleta e tentou bater na cabeça da genitora, que utilizou uma mesa de plástico para se defender. Logo após, o acusado ameaçou pegar um latão de lixo cheio e jogar na vítima, que o empurrou com a mesa novamente. Seguidamente, o denunciado passou a proferir-lhe ameaças de morte, dizendo que não era para mãe se meter na vida dele, utilizando-se de palavras de baixo calão, como “eu te mato, sua desgraçada”.

A materialidade e a autoria delitiva em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, dos quais se destacam o Boletim Unificado n° 49202094 (fls. 12/14), declaração testemunhal (fls. 02/03-v), declaração da vítima (fls. 04) e laudo de lesões corporais (fls. 14).

Ante exposto, o denunciado
WELLINGTON DE AMORIM VIANA
incorreu nas figuras típicas previstas no
art. 129, §13
º
, e no art. 147 do Código Penal, na forma do art. 69 do C
ó
digo Penal e em conformidade co
m
a Lei 11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
da
Vara
Única de Atílio Vivacqua
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
WELLINGTON DE AMORIM VIANA

nas sanções do
s

art
igo
s
147 e
129, §
13
,
na forma do artigo 69, todos
do Código Penal,
com as implicações da Lei nº 11.340/06,
à
s
pena
s
de
01 (um) ano
de reclusão e 01 (um) mês
de detenção,

a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Ao apresentar razões recursais (
id 8569938
)
, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de atipicidade da conduta,
diante da ausência de dolo específico,
e
is

que “
[...] quando os ânimos estão alterados, não raro, são proferidas ameaças e injúrias sem concretude, incapazes de configurar o tipo penal.
”.
De forma subsidiária, pleiteia
o redimensionamento
da pena-base para o mínimo legal e o arbitramento de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Por ser oportuno,
cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é “
[...]
caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...]. Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito. (In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212)
”.

Dito isso, no presente caso,
destaco que
WELLINGTON DE AMORIM VIANA
,
perante a autoridade policial (fl
s
.
08/08-verso

dos
autos físicos –

conteúdo digitalizado no id
7914951
)
,

permaneceu em silêncio,
e que, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada, razão pela qual fora decretada a sua revelia
.

Lado outro
, d
estaco que a vítima
Noemia Soares de Amorim Viana
,
em sede investigativa à
s
fl
s
.
07/07-verso

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
7914951
)
, narra
com detalhes os acontecimentos descrito na denúncia
, especificando
a ameaça sofrida e que não teria sido a primeira vez que teria sido ameaçada por ele.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...]:
QUE SEU FILHO E USU
Á
RIO DE DROGAS; QUE NO DIA DE HOJE (23/10/2022) SEU FILHO CHEGOU EM CASA, E A DECLARANTE DISSE QUE ERA PARA ELE COMER UM POUCO, POIS FAZIA 5 DIAS QUE
O
MESMO N
Ã
O SE ALIMENTAVA, SOMENTE BEBIA E USAVA DROGAS;
QUE DISSE AO ACUSADO QUE AQUELAS DROGAS E BEBIDAS IRIAM MATA-LO;
QUE A PARTIR DISSO
O
ACUSADO DISSE: “N
Ã
O SE METE NA MINHA VIDA N
Ã
O, QUE EU TE MATO SUA DESGRA
Ç
ADA”
; QUE ENT
Ã
O SEU FILHO JOGOU A PANELA COM COMIDA QUENTE DO LADO DIREITO DO ROSTO DA DECLARANTE, BEM COMO TE EMPURROU
; QUE A DECLARANTE TOMA REM
É
DIOS TODOS OS DIAS PARA DOR NA COLUNA, POIS TEM HERNIA DE DISCO E
É
IDOSA, TENDO 80 ANOS DE IDADE; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO ACUSADO; QUE ESTA SENDO ENCAMINHADO A EXAME DE LES
Õ
ES;
QUE A DECLARANTE INFORMA QUE OUTRAS VEZES J
Á
FOI AMEA
ÇA
DA PELO SEU FILHO

[...]
.

Ao ser ouvida pela psicóloga do módulo de audiência de custódia, a vítima reiterou o teor das suas declarações,
vindo a afirmar que constantemente era ameaçada pelo seu filho,
e
que teme que ele concretize as ameaças propaladas,
razão pela qual gostaria de que fossem concedidas medidas protetivas de urgência
,
in verbis
:

Sra. Noemia afirmou que
o relacionamento co
m
o filho é ruim. Que este faz uso excessivo de bebidas alcoólicas e outras drogas desde o per
í
odo da adolesc
ê
ncia e, sob efeito das drogas, te
m
comportamentos agressivos.
Que, por isso, j
á
sofreu outras amea
ç
as e agress
õ
es f
í
sicas
. Que não denunciou essas viol
ê
ncias anteriormente porque sempre relevou as atitudes do filho. Que agora, não ira mais aceitar tais comporta
m
entos. Que e uma pessoa de idade avan
ç
ada e não te
m
condiç
õ
es de ficar passando por estes conflitos co
m
o filho.
P
or
f
im,
afirmou que teme pelos comportamentos do Sr. Wellington. Que enquanto o filho não faz u
m
novo tratamento contra a drogadi
ç
ão e para de usar drogas, este representa riscos para a sua seguran
ç
a. Que, sob efeito das drogas, considera que o autuado e capaz de concretizar as ameaças de morte realizadas
. Que, assim, deseja ser amparada co
m
as medidas protetivas de urg
ê
ncia para que o filho se
m
antenha distante
.
(
fl.
50
do
s
autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
7914951
)
.

Em juízo (
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado
no id
7914951
)
, a vítima confirmou o
teor das suas declarações prestadas anteriormente.

Assim, não há que se falar que as ameaças teriam sido proferidas em ocasião em que o apelante estaria em estado de nervosismo, uma vez que, conforme relatado pela vítima, as ameaças perpetradas pelo apelante eram constantes, o que evidencia que a sua conduta extrapolou momento de nervosismo.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 3 -
Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu
. Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Assim, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição do apelante por ausência de dolo.

P
rosseguindo

na análise da irresignaç
ão
defensiva
, verifico
que
a defesa
do apelante
requer a
redu
ção
da pena basilar
para o mínimo legal
,
contudo, tenho que tal pleito
não merece
ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(
fls.
86/
89

dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7914951
)
, observo que
a
s
pena
s
aplicada
s
pela
prática d
o
s

crime
s

de
ameaça e lesão corporal já r
est aram fixada s no s mínimo s lega is
.

Diante desse fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal do advogado dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte – OAB/ES nº
29.
542
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr.
Thiago Canholato Cazotte
– OAB/ES nº 29.
542
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes às suas atuações em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)